Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040 DO CPC. RETOMADA DO CURSO PARA JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.8514. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA POSTERIORMENTE À AÇÃO COLETIVA. ARTIGO 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. APROVEITAMENTO DOS EFEITOS DA SENTENÇA DO PROCESSO COLETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. ARTIGO 8° DO CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS ELEMENTARES. ART. 85, §2°, DO CPC.
1. A fixação dos honorários advocatícios deve ter por base, além das regras do artigo 85 do CPC, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8o do CPC.
2. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado pela sentença é excessivo. 2.1. O processo tramitou por aproximadamente 16 meses, de 23/04/2011 (data do ajuizamento da ação) até 23/08/2022 (data da sentença), de forma eletrônica pelo PJe, sem realização de audiência ou interposição de agravo de instrumento. 2.2. A atuação do patrono do réu restou limitado a apresentação da contestação e de petições. 2.3. Os honorários fixados em 10% do valor da causa atingem R$ 67.671,98 (sessenta e sete mil seiscentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos) sem considerar o acréscimo de juros de mora e de correção monetária.
3. No contexto dos autos, a fixação dos honorários realizada na origem se mostra inadequada e desproporcional aos elementos do caso concreto, nos termos do art. 85, §2o, em composição com o art. 8o, ambos do CPC.
4. Acórdão mantido em sede de retratação.